Tribunal: TJBA
Processo: 0099739-55.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0099739-55.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ODA GONÇALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA. PLEITO. CONCESSÃO. APELO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI ESTADUAL N. 6.677/94. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À LEI QUE PREVIU A ESTABILIDADE. STF. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, ANTES DA EFETIVAÇÃO DA SERVIDORA. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA QUE PREVIA ESTABILIDADE APENAS PARA SERVIDOR EFETIVO. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCESSÃO INDEVIDA DA ESTABILIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0099739-55.2005.8.05.0001, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.